Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-46.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016368-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 924.011.201-49 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inaplicável a multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil se efetuado o pagamento voluntário do cumprimento de sentença dentro do prazo de 15 (quinze) dias, como se afigura na hipótese em exame.

2.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente os embargos a execução e reconheceu a satisfação do débito dentro do prazo legal.

Nas razões recursais, postula a reforma, nos seguintes termos:

“[...] condenação da Recorrida/Executada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC. Tendo em vista que em decorrência da comprovação tarda do pagamento da condenação (valor exequente) [...]”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016368-46.2021.8.11.0003

Polo Ativo

CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Cuida-se de neste contexto de cumprimento de sentença conforme id – 106043763, onde fora embargado, conforme id – 121927432, com fundamento de excesso de execução, vindo manifestação do exequente nos autos id – 122996884, não concordando com embargos apresentado e pugnando pela manutenção da execução e alvará judicial para liberação do valor.

[...]

Tendo em vista que não houve a devida concordância entre ambas as partes ao cálculo apresentado do saldo remanescente, sendo que o exequente prolata que tem direito ao recebimento pelo não cumprimento do prazo espontâneo de pagamento, porém, a executada disponibilizou no id – 112430788, o devido pagamento efetuado dentro do prazo legal.

[...]

Assim, como a executada apresentou o devido pagamento, somente não procedendo a juntada aos autos, não assiste razão a exequente, como decide os nossos tribunais;

[...]

Neste sentido os embargos do executado se encontra dentro das formalidades legais, e tempestivos, merecendo a acolhida deste juízo, neste sentido, baseado nos fundamentos supra citados, tenho que a multa dispendiosa do artigo 523, bem como toda e qualquer atualização monetária não tem o devido cabimento legal.

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os devidos embargos executório, bem como declaro prontamente coberto o referido pagamento da execução, bem como também determino que se proceda o alvará judicial para liberação do valor penhorado para a executada. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

[...]”

A pretensão recursal não vinga.

Uma porque
, tal qual reconhecido na origem, a parte executada foi intimada em 2/2/2023 para promover o pagamento voluntário, tendo-o feito em 10/2/2023, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo final seria 28/2/2023.

Segundo rol do § 2º, art. 513, do Código de Processo Civil, a parte devedora é intimada por meio do seu advogado constituído para o cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no § 1º.

Muito embora seja incontroverso o momento da juntada, o pagamento se deu dentro do prazo estipulado, sem o oferecimento de impugnação. Assim, o entendimento prevalente que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o depósito efetuado tempestivamente, ainda que com comprovação extemporânea nos autos, afasta o acréscimo da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, por estar caracterizado o pagamento voluntário.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS DE INTEMPESTIVIDADE E RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação cominatória de adimplemento contratual, em fase de cumprimento definitivo de sentença, na qual a recorrente foi condenada a proceder a revisão de suplementação de aposentadoria. 2. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno. 3. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado. 4. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 5. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido,
não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença
. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1654085/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18.

Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios.

3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente.

Não incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ, REsp n. 1.834.337/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Na ocasião, a Ministra Relatora pontuou no AREsp 1654085/SE: “
(...) não basta a mera alegação de que o executado pondera se insurgir contra o cumprimento de sentença para automaticamente incidir a multa. É preciso haver efetiva resistência do devedor por meio do protocolo da peça de impugnação para, então, estar autorizada a incidência da multa do § 1º, do art. 523 do CPC/15
”.

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA DISTINGUISHING. OCORRÊNCIA. 1. "Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC" (REsp 1047510/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009). 2. Nas razões do agravo interno, como é possível inferir a partir de seu inteiro teor, além da parte agravante enfrentar a questão pelo viés da necessidade ou não de informação ou comprovação tempestiva do pagamento nos autos, não faz qualquer menção à existência de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, o que reforça a conclusão de que a tese por ela perfilhada não encontra suporte no precedente por ela colacionado, impondo-se o distinguishing entre as hipóteses confrontadas. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1082286/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

(...) O recurso especial não merece prosperar, em razão do óbice erigido pela Súmula 83/STJ. Com efeito, ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem assim dispôs (fl. 123, e-STJ - grifou-se):

O artigo 523, § 1º, do CPC, é bem claro no caso do pagamento da multa, quando estipula que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento. No caso vertente, denota-se que o agravante depositou, de forma voluntária, o valor do débito, tanto é que o magistrado, na decisão atacada, reconheceu que houve o pagamento. Nesse caso, eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do artigo 523, do Código de Processo Civil, eis que a quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída quando o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Incidência da Súmula 83/STJ. Nesse sentido:

(...) Em face do exposto, nego provimento ao agravo. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.356.778, Decisão Monocrática, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 06/11/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL ACOMPANHADO DE DISCUSSÃO SOBRE O LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS VALORES. MULTA E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO OU ANUÊNCIA IRRESTRITA NA FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRÁTICA DE ATO INCOMPÁTIVEL COM O DIREITO DE RECORRER, IMANENTE A ESSA FASE PROCEDIMENTAL. 1. O depósito integral do valor devido em sede de cumprimento provisório da sentença afasta a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, a despeito da controvérsia suscitada pelo devedor acerca do levantamento imediato do valor; envolta em discussão atrelada ao provimento cautelar, e não à natureza da dívida. 2. No caso, como o depósito foi realizado de modo integral; não há qualquer óbice a que se instaure a fase de cumprimento de sentença logo após o trânsito em julgado; justamente o estado de coisas que se pretende ver realizado com a imposição de multa. 3. Afora isso, não se deve condicionar o depósito realizado na fase de execução provisória ao pagamento ou mesmo à anuência irrestrita quanto ao valor devido, pois, adotando esse último entendimento, ficaria obstado o próprio recurso contra a decisão provisoriamente executada, dado que o pagamento representa ato incompatível com o direito de recorrer - uma contradição em termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.824.210/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, MANTENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC – COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE MULTA – TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Verifica-se nos autos que a decisão interlocutória de intimação da parte para o cumprimento voluntário da sentença foi publicada no DJe no dia 19/02/2019. Constata-se nos autos que, somente em 12/09/2019, o Executado peticionou informando que o pagamento foi efetuado em 22/02/2019, no valor de R$ 6.138,74, juntado a guia de depósito. Ocorre que o Exequente só tomou conhecimento do pagamento quase 6 (seis) meses após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário.
Não obstante, nota-se que, no presente caso, o Executado/Agravante realizou o depósito de forma tempestiva, hipótese em que não se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC, pois indevida a sua incidência, ainda que verificada a ausência de comunicação.
Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que, devido a comunicação tardia do pagamento por parte do Agravante, foi efetivamente necessária a atuação do representante do Agravado no período entre a intimação para o pagamento voluntário e a sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do Exequente/agravado, além da realização de BacenJud. Portanto, a conduta desidiosa do Executado/Agravante demandou a atuação adicional do advogado do Agravado, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. (TJ-MT, N.U 1022774-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO NO PRAZO LEGAL – COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEVOLUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TR-MT, N.U 1000986-35.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Duas porque,
o Enunciado 97/FONAJE afasta a aplicação de honorários prevista no art. 523, CPC: “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”.

Assim, é o caso de reconhecer o adimplemento integral da obrigação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024